Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0739265-30.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ROGERIO GONCALVES DA CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O sentenciado ROGÉRIO GONÇALVES DA CUNHA, por intermédio de sua Defesa técnica (Dra. Valdete Pereira da Silva Araújo de Miranda), requereu a Revisão Criminal de sua condenação como incurso no art. artigo 180, § 1o do Código Penal, na ação penal n. 2016.03.1.011247-7, da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, à pena de 3 (três) anos 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (Sentença condenatória no ID 41460040. Acórdão da 1a Turma Criminal no ID 41466041). A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, e pleiteou a revisão da dosimetria, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda e a gratuidade de justiça. Embora a Defesa tenha juntado a sentença e o acórdão proferido em segundo grau, não juntou aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documento essencial para o prosseguimento do feito. 2. Intime-se a Defesa do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com a cópia da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, sob pena de não conhecimento. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator